Tribunal: STJ
Processo: 0003341-38.2011.8.08.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689190 - ES(2024/0252044-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: IVAN LAUER
ADVOGADO
: FABRÍCIO PICOLI BRITO - ES011143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PROCURADOR
: ELTON AREIA ALVES DE SOUZA - ES020392
ADVOGADOS
: ANTONIO MESSIAS PEREIRA NETO - ES010595
JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES018957
INTERES.
: DALMIRO SARTER
INTERES.
: CAMILA PIONTE KOSKY
INTERES.
: GRAZIELLA HUBNER DIAS
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ CAMPO DALL'ORTO - ES005067
SWANDHER SOUZA SILVA - ES013297
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DA LIA.
APLICAÇÃO DAS
ART. 11
TEMA 1.199/STF.
ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
MODIFICAÇÃO DO
LEI N. 14.230/2021.
DO REGRAMENTO.
DOS INCISOS I E II DO
CAPUT
ABOLITIO
DISPOSITIVO. ROL TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE
ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DO INCISO XI DO ART. 11.
POSSIBILIDADE QUANTO À PRIMEIRA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO.
EXISTÊNCIA. ATO ÍMPROBO. RECONHECIMENTO.
III, DA LIA.
ART. 12,
SANÇÕES
IMPOSTAS.
GRAVIDADE
DOS
FATOS.
DESPROPORCIONALIDADE
DAS
PENAS.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal firmou a seguinte tese (
: "1) É necessária a comprovação
Tema 1.199/STF)
de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da
- revogação
Lei 14.230/2021
da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo
de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos
Lei 14.230/2021
atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por
parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
Documento eletrônico VDA54718866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 18ddc12d-f9c7-4c43-97fa-18bf5dcd9543

IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei".
2. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na
Lei n. 14.230/2021
vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em
julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
3. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou pela análise do
a quo
elemento subjetivo da conduta do demandado, reconhecendo a existência de atuação
dolosa, cuja especificidade se evidencia da intenção deliberada, consciente e
voluntária no favorecimento de um familiar na nomeação ou contratação para um
cargo ou função pública, de modo a violar os princípios da Administração Pública,
motivo pelo qual se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie.
4. No caso em voga, inexiste flagrante desproporcionalidade entre as penas impostas
e a gravidade dos fatos imputados.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário, nos termos propostos pelo recorrente, implica
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 18ddc12d-f9c7-4c43-97fa-18bf5dcd9543

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689190 - ES (2024/0252044-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: IVAN LAUER
ADVOGADO
: FABRÍCIO PICOLI BRITO - ES011143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PROCURADOR
: ELTON AREIA ALVES DE SOUZA - ES020392
ADVOGADOS
: ANTONIO MESSIAS PEREIRA NETO - ES010595
JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES018957
INTERES.
: DALMIRO SARTER
INTERES.
: CAMILA PIONTE KOSKY
INTERES.
: GRAZIELLA HUBNER DIAS
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ CAMPO DALL'ORTO - ES005067
SWANDHER SOUZA SILVA - ES013297
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DA LIA.
APLICAÇÃO DAS
ART. 11
TEMA 1.199/STF.
ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
MODIFICAÇÃO DO
LEI N. 14.230/2021.
DO REGRAMENTO.
DOS INCISOS I E II DO DISPOSITIVO.
CAPUT
ABOLITIO
ROL TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL
REDAÇÃO NORMATIVA DO INCISO XI DO
POSSIBILIDADE
ART. 11.
QUANTO À PRIMEIRA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. ATO
ÍMPROBO. RECONHECIMENTO.
III, DA LIA. SANÇÕES IMPOSTAS.
ART. 12,
GRAVIDADE DOS FATOS. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS. NÃO
CONSTATAÇÃO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal firmou a seguinte tese (
: "1) É necessária a comprovação de
Tema 1.199/STF)
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO; 2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa
Lei 14.230/2021
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da
coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo
regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
2. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na
Lei n. 14.230/2021
vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em
julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
3. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou pela análise do
a quo
elemento subjetivo da conduta do demandado, reconhecendo a existência de atuação
dolosa, cuja especificidade se evidencia da intenção deliberada, consciente e
voluntária no favorecimento de um familiar na nomeação ou contratação para um
cargo ou função pública, de modo a violar os princípios da Administração Pública,
motivo pelo qual se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie.
4. No caso em voga, inexiste flagrante desproporcionalidade entre as penas impostas e
a gravidade dos fatos imputados.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar entendimento
em sentido contrário, nos termos propostos pelo recorrente, implica reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IVAN LAUER contra decisão unipessoal
em que foi conhecido do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-
lhe parcial provimento, apenas a fim de afastar o reconhecimento da prática de ato ímprobo quanto
à segunda conduta imputada ao recorrente – nepotismo nos atos de nomeação de CAMILA
PIONTE KOSKY e GRAZIELLA HUBNER DIAS –, tendo sido também excluída da condenação,
, a sanção de suspensão dos direitos políticos, permanecendo as demais penas impostas na
ex officio
origem (fls. 2.934-2.960). Eis a ementa do
(fl. 2.934):
decisum

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DA LIA.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
ART. 11
TEMA 1.199/STF.
REDACIONAIS DA
MODIFICAÇÃO DO
DO
LEI N. 14.230/2021.
CAPUT
REGRAMENTO.
DOS INCISOS I E II DO DISPOSITIVO. ROL
ABOLITIO
TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL
REDAÇÃO NORMATIVA DO INCISO XI DO
POSSIBILIDADE
ART. 11.
QUANTO À PRIMEIRA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA.
ATO ÍMPROBO. RECONHECIMENTO. REENQUADRAMENTO TÍPICO-
NORMATIVO
COM
RELAÇÃO
À
SEGUNDA
CONDUTA.
INVIABILIDADE. ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
III, DA LIA. SANÇÕES IMPOSTAS. GRAVIDADE DOS FATOS.
ART. 12,
DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS. NÃO CONSTATAÇÃO.
INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA
N. 7 /STJ. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO INCISO III DO
DA LIA.
ART. 12
AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO
.
EX OFFICIO

Nas razões da insurgência interna (fls. 2.979-2.987), alega o agravante que a
condenação mantida quanto à primeira conduta imputada – nepotismo no ato de nomear o cunhado
DALMIRO SARTER para ocupar o cargo de chefe de gabinete – também se mostra insubsistente.
Aduz que "o réu DALMIRO SARTER é cunhado do ora agravante, parente em
linha colateral e por afinidade, e exerceu o cargo político de chefe de gabinete, cargo este
eminentemente de agente político, equiparado a secretário municipal, não havendo qualquer
afronta aos preceitos da Súmula Vinculante n. 13 do STF" (fl. 2.980).
Salienta que "não há qualquer norma legal que impõe ao administrador a
necessidade de demonstrar qualidade técnica de quem irá ser nomeado", mormente para cargos de
natureza política (fl. 2.982).
Pontua que "não houve fraude como se afere por ser o lapso temporal curto entre a
exoneração e a nova nomeação", ou seja, "não houve manobra ilegal para manter o emprego de seu
parente, mas sim a necessidade de tê-lo como chefe de gabinete, cargo de extrema confiança e
responsabilidade" (fl. 2.983).
Entende que, "quando da contratação e exercício do cargo do réu DALMIRO, o
entendimento era patente que o prefeito poderia nomear parentes para o exercício de cargo
político, tal não ofendia a Súmula Vinculante 13 do STF", de modo que "não pode agora o ora
agravante ser condenado por nepotismo se na época da contratação havia entendimento
consolidado que o permitia contratar na forma em que ocorrera" (fls. 2.984-2.985).
Assevera que "resta demonstrada a ausência de dolo específico na nomeação", visto
que "as dúvidas e questionamentos legais na época, e que ensejou a Súmula Vinculante n. 13 do
STF, atestam que o ora agravante não promoveu a nomeação de forma intencional, firme, a
contrariar a legislação vigente, mas sim diante de uma Súmula do Supremo Tribunal Federal e
diversas outras decisões que amparavam a contratação de familiares para cargos políticos" (fl.
2.985).
Ademais, sustenta que, "com relação à manutenção das sanções, (...) estas são
desproporcionais, mormente com relação ao reconhecimento de ausência de nepotismo com
relação às rés CAMILA PIONTE KOSKY e GRAZIELLA HUBNER DIAS", pois "mesmo
afastando-se as condenações com relação à contratação das duas, as penas foram mantidas na
mesma proporção, o que é incongruente" (fls. 2.985-2.986).
Diante disso, requer "seja recebido o presente recurso e, em caso de não retratação,
seja encaminhado para julgamento da Turma, para que seja lhe dado provimento, a reformar
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

integralmente, com a devida vênia, a decisão monocrática ora objurgada, ante a ausência de
qualquer ato ímprobo praticado pelo ora agravante, tudo na forma das razões alhures apresentadas,
a afastar as sanções impostas" (fl. 2.986).
A impugnação foi apresentada às fls. 2.992-2.996 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ratificada às fls. 2.998-2.999 pelo MUNICÍPIO DE VILA
PAVÃO.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1.199, o
Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese,
:
ad litteram

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do
Lei 14.230/2021
ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da
norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator
(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438 AgR, Relator
(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024.
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado em repercussão geral, pontue-se
a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação da
improbidade administrativa (artigo 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que, ao julgar procedente a ação de improbidade
em relação ao ora recorrente, o juiz de primeiro grau destacou o seguinte:
"
i) o pequeno lapso temporal entre exoneração e nova nomeação, somadas com a
qualificação do requerido Dalmiro (motorista da Prefeitura) evidenciam para este Juízo que sua
nomeação para o cargo em questão não se deu por conta de sua qualificação técnica, mas para
fraudar a incidência da norma antinepotismo", de modo que "entendo que houve ato de
" (fl. 2.386); e
improbidade do Prefeito ao nomear seu cunhado para o cargo
"
ii) restando comprovado para este Juízo o
genérico para a tipicidade do artigo
dolo

", pois, "para que seja configurada a ofensa ao princípio constitucional e a
11 da lei 8249/92
consequente tipicidade do artigo 11 da
o STJ em reiterados julgamentos pugnou pela
lei 8249/92,
desnecessidade de dolo específico, bastando o dolo genérico" (fls. 2.388-2.389).
Por sua vez, ao firmar convicção pela manutenção da condenação, a Corte local
salientou que:
"o recorrente DALMIRO SARTER, cunhado do então Prefeito IVAN LAUER,
i)
restou nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete (cargo que ostenta natureza de Agente
Político), sendo que, por outro turno, ocupa o cargo efetivo de motorista dos quadros de servidores
efetivos do Legislativo Municipal, não se podendo descurar ainda que, para comprovar sua
qualificação técnica, o recorrente acostou aos autos 'Certificado de Básico em Teologia', não
demonstrando qualquer pertinência com as atividades engendradas no âmbito da administração
" (fl. 2.510);
pública
"a despeito de o recorrente haver exercido a Chefia de Gabinete do Prefeito
ii)
Municipal em 2006, ou seja, antes desse cargo ostentar status de Secretaria Municipal, constatou-se
que o mesmo foi exonerado assim que instado pelo Ministério Público Municipal para corrigir a
situação, havendo sido, posteriormente nomeado para o mesmo cargo, após a edição de Lei
Municipal que conferia a natureza de Agente Político ao cargo em questão, afigurando-se nítida
que a ocasião se debelou com o intuito de reconduzir o cunhado do Prefeito ao Cargo do qual
havia sido afastado, para conferir uma aparência de conformidade com as normas
antinepotismo, configurando, assim, também, conduta pautada em afastamento aos
" (fl. 2.510);
princípios da impessoalidade, bem com por fraude à Lei
"
iii)
os elementos de extraídos dos autos, a meu sentir, permitem firmar o
no tocante à hipótese
no
convencimento acerca da evidente prática de nepotismo
sub examem,
tocante à nomeação pelo então prefeito do Município de Vila Pavão, Sr. IVAN LAUER em relação
às pessoas de DALMIRO SARTER, GRASIELA HUBNER DIAS e CAMILA PIONTE KOSKY,
consoante registrado na Sentença de primeiro grau" (fl. 2.512); e
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

"
iv) a nomeação do recorrente DALMIRO SARTER, mesmo que para cargo
transmudado para natureza de Agente Político, representa a aludida transgressão aos princípios que
, porquanto encontra suporte na demonstração a qualificação
devem reger a Administração Pública
pertinente para o desempenho das funções inerentes ao Cargo Público de Chefe de Gabinete, bem
como da própria alteração da natureza jurídica do cargo, transfigurando-o em Secretaria Municipal
para os fins de atribuir-lhe o caráter de Agente Político e, neste ensejo, afastar eventual possível
aplicação da Súmula Vinculante no 13, do Excelso Supremo Tribunal Federal" (fl. 2.617).
Portanto, extrai-se do caderno processual que foi objeto de análise pelas instâncias
ordinárias o elemento subjetivo da conduta do demandado, restando reconhecido o agir doloso.
De se notar que a
estatuiu um
para as hipóteses do
Lei n. 14.230/2021
rol taxativo
artigo 11 da
bem como a
para se concluir
Lei n. 8.429/1992,
indispensabilidade do dolo específico
pela violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração redacional do
do
caput
referido artigo e revogação dos incisos I e II.
Em suma, ocorreu a
dos incisos I e II do artigo 11 da LIA e das hipóteses de
abolitio
responsabilização por elemento subjetivo culposo ou doloso genérico de ofensa aos brocardos
administrativos.
Nada obstante, viável se mostra a continuidade típico-normativa em relação a uma
das condutas do recorrente, com o seu reenquadramento no inciso XI do dispositivo, em atenção à
taxatividade do artigo 11 e à constatação do dolo específico.
Com efeito, muito embora a menção na origem ao dolo "genérico", impende
consignar que a especificidade do agir do agente público nomeante decorre da intenção deliberada,
consciente e voluntária, no favorecimento de um familiar na nomeação ou contratação para um
cargo ou função pública, de modo a violar, assim, os princípios da Administração Pública.
Neste momento, insta transcrever o enunciado da Súmula Vinculante n. 13 do
Supremo Tribunal Federal:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a
Constituição Federal.

Ao deliberar sobre o alcance do enunciado, o Pretório Excelso decidiu os seguintes
critérios, consoante a jurisprudência daquele Sodalício:

Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

Agravo regimental no recurso extraordinário. Súmula Vinculante no 13. Ausência
de configuração objetiva de nepotismo. Inexistência de influência ou
subordinação hierárquica. Fatos e provas. reexame. Impossibilidade.
Precedentes.
1. Ao se editar a Súmula Vinculante no 13, embora não se tenha pretendido
esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração
Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste
mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de
parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de
provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco
entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco
entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou
assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco
entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica
ou funcional sobre a autoridade nomeante.
2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante no 13 com o
caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de
art. 37,
parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante
de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a
escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido
direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial
de interferir no processo de seleção.
3. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo Tribunal de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de
recurso extraordinário. Incidência do enunciado de Súmula 279 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
5. Inaplicável o
§ 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de
art. 85,
mandado de segurança (art. 25 da
.
Lei no 12.016/09)
(RE 807383 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-
06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC
10-08-2017)

Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula
Vinculante 13.
1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula
Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de
inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação
técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.
2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de
razoabilidade da nomeação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 28024 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 29-05-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 22-06-2018
PUBLIC 25-06-2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.
NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13.
1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de filho do Prefeito
Municipal de Mesquita/RJ para o cargo de secretário municipal.
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula
Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos
de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação
técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.
3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação,
de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória.
4. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral (tema 1.000) à
impugnação de ato administrativo.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 29033 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 17-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2020
PUBLIC 05-02-2020)

Constitucional e Administrativo. Súmula Vinculante no 13. Ausência de
configuração objetiva de nepotismo. Reclamação julgada improcedente. Liminar
anteriormente deferida cassada.
1. Com a edição da Súmula Vinculante no 13, embora não se tenha pretendido
esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração
Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste
mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco
entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão
ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a
autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o
ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver
subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade
que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante.
2. Em sede reclamatória, com fundamento na SV no 13, é imprescindível a
perquirição de projeção funcional ou hierárquica do agente político ou do
servidor público de referência no processo de seleção para fins de
configuração objetiva de nepotismo na contratação de pessoa com relação
de parentesco com ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento
no mesmo órgão, salvo ajuste mediante designações recíprocas.
3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a liminar anteriormente deferida.
(Rcl 18564, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
PROCESSO
23/02/2016,
ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016)

No que diz respeito à conduta de nomear o réu DALMIRO SARTER, o Tribunal de
origem reconheceu expressamente a existência dos elementos aptos a caracterizar o nepotismo. Em
primeiro lugar, foi destacada a relação de parentesco entre o nomeado e a autoridade responsável
pela nomeação, ora insurgente: "o recorrente DALMIRO SARTER, cunhado do então Prefeito
IVAN LAUER, restou nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete" (fl. 2.510).
Ademais, embora o cargo de Chefe de Gabinete possua natureza política, conforme
previsto em legislação municipal, o que, em uma análise preliminar, não se enquadraria em uma
hipótese típica de nepotismo, o próprio acórdão ressalvou que essa condição não é, por si só,
excludente. De fato, afirmou o aresto que "o cargo em questão possui natureza de Agente Político,
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

o que permitiria afirmar, em uma primeira análise, não se enquadrar, em hipótese de nepotismo"
(fl. 2.509).
Todavia, o Tribunal
ponderou que a nomeação se mostrou desarrazoada
a quo
diante da evidente ausência de qualificação técnica do nomeado. Destacou que DALMIRO
SARTER, cunhado do então prefeito, ocupava, até então, o cargo efetivo de motorista nos quadros
do Legislativo Municipal e, para fins de comprovação de sua aptidão para a chefia de gabinete,
limitou-se a apresentar um "Certificado de Básico em Teologia", sem qualquer pertinência com as
atribuições inerentes à função que passou a exercer (fl. 2.510).
Além disso, ao que cuido, foi consignada na origem a conduta dolosa específica,
especialmente diante da transmudação da natureza do cargo ocupado, conforme se extrai dos
tópicos supratranscritos do acórdão recorrido – "a despeito de o Recorrente haver exercido a
Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal em 2006, ou seja, antes desse cargo ostentar status de
Secretaria Municipal, constatou-se que o mesmo foi exonerado assim que instado pelo Ministério
Público Municipal para corrigir a situação, havendo sido, posteriormente nomeado para o mesmo
cargo, após a edição de Lei Municipal que conferia a natureza de Agente Político ao cargo em
questão, afigurando-se nítida que a ocasião se debelou com o intuito de reconduzir o cunhado do
Prefeito ao Cargo do qual havia sido afastado, para conferir uma aparência de conformidade com
as normas antinepotismo, configurando, assim, também, conduta pautada em afastamento aos
" (fl. 2.510).
princípios da impessoalidade, bem com por fraude à Lei
Dessa forma, evidencia-se a continuidade típico-normativa na espécie, consoante a
– "
atual redação do inciso XI do artigo 11 da LIA
nomear cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para
o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na
administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
".
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas
A propósito, confiram-se estes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERVENIÊNCIA
DA
NEPOTISMO. TIPICIDADE DA CONDUTA MANTIDA.
LEI 14.230/2021.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Aplicação das alterações advindas da
aos processos em curso
Lei 14.230/2021
em que não houve, ainda, o trânsito em julgado.
Extensão da aplicação da tese firmada para o
às condenações
Tema 1.199/STF
com base no
caput e incisos I e II, da
pelo próprio
art. 11,
Lei 8.429/1992
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Encontra-se atualmente prevista no inciso XI do
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa a conduta imputada aos demandados, consubstanciada em
nomeação e manutenção em cargo público de parente em linha reta, colateral ou
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança.
Incidência do princípio da continuidade típico-normativa. Tipicidade mantida.
3. Está evidenciado o dolo específico atualmente exigido no § 2o do
o e §
art. 1
1o do
da
considerada a tentativa de descaracterização
art. 11
Lei 8.429/1992,
do nepotismo mediante a criação do cargo de Secretário Municipal de
Governo pelo aliado político e Presidente da Câmara de Vereadores, na
chefia interina do executivo municipal, e a nomeação do então candidato a
prefeito (considerado inelegível), somada à posterior eleição de seu filho,
que mantivera o genitor no cargo, violando os princípios da moralidade e
impessoalidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.144.635/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
21/2/2025.

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO
SÚMULA 7/STJ.
EFETIVO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONDENAÇÃO RECONHECIDOS NA
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NEPOTISMO. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA
SÚMULA 7/STJ.
(ART. 11, XI, DA
. PENAS APLICADAS NA ORIGEM QUE
LEI 8.429/1992)
SE AMOLDAM AO ESTABELECIDO NO INCISO III DO
DA LIA.
ART. 12
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a
produção das provas consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que
devidamente fundamentada a decisão. A revisão dessa conclusão implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
2. Inexiste violação ao
do Código de Processo Civil quando a prestação
art. 489
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da
análise do acórdão recorrido. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
3. Nomeação de motorista, cunhado do prefeito, para o provimento de
Simulação de viagens com veículos oficiais para justificar
cargos em comissão.
o pagamento de horas extras e outros benefícios pessoais. Percepção de
remuneração incompatível com a função. Condenação do agravante com base
nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA. Reconhecimento do dolo, do enriquecimento e do
dano. Impossibilidade de revisão. Súmula 7/STJ.
4. Encontra-se também prevista no inciso XI do
da Lei de
art. 11
Improbidade Administrativa a prática do nepotismo. Incidência do
princípio da continuidade típico-normativa. Tipicidade mantida.
5. Penalidades aplicadas na origem que se amoldam ao que atualmente está
prescrito no inciso III do
da LIA, alterado pela
art. 12
Lei 14.230/2021.
6. Agravo interno a que se se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.192.639/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 11
DA LIA. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO CORRÉU. EXECUÇÃO
CONTRA HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. INFRUTÍFERAS
TENTATIVAS DE CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS INFORMADOS.
NULIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
REENQUADRAMENTO
DA
CONDUTA.
NEPOTISMO.
XI, DA LIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA
ART. 11,
ORIGEM. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, quanto ao réu
LACERDINO GARCIA DE MENESES, que havia sido condenado com fulcro
no
caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), porque "somente
art. 11,
os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts.
9o e/ou 10 da
estão legitimados a prosseguir no polo passivo
Lei n. 8.429/1992
da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da
multa civil" (AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp 1.307.066/RN,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
2/12/2019)
2. A citação por edital respeitou os arts. 239, 256 e 257 do Código de Processo
Civil (CPC), tendo sido realizada após diversas tentativas frustradas de
localização do réu. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no presente caso.
3. Comprovada a prática de nepotismo e o dolo dos envolvidos, a
condenação deve ser mantida com o reenquadramento na conduta no tipo
previsto no novo inciso XI do
da
(LIA), em atenção ao
art. 11
Lei 8.429/1992
princípio da continuidade típico-normativa.
4. De acordo com a atual redação do inciso III do
da
não
art. 12
Lei 8.429/1992,
há mais fundamento legal para aplicação das sanções de suspensão dos direitos
políticos, que já foi afastada na decisão agravada, e de perda da função pública,
que deve ser afastada.
5. Agravo interno de PAUEZ DA SILVA GARCIA MENEZES parcialmente
provido para afastar a pena de perda de cargo público. Extinção do processo, sem
julgamento do mérito, em relação ao réu LACERDINO GARCIA DE
MENESES, nos termos do
IV e VI, do CPC.
art. 485,
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.698.404/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SERVIDORA
NOMEADA
PARA
CARGO
COMISSIONADO NO MUNICÍPIO DE PONTAL/SP. PARENTESCO POR
AFINIDADE
COM
VEREADORA
DO
MUNICÍPIO
(CUNHADA).
RECONHECIMENTO DA RECIPROCIDADE MEDIANTE A PRESTAÇÃO
DE FAVORES POLÍTICOS. INSINDICABILIDADE. NEPOTISMO.
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a
produção das provas requeridas pela parte quando consideradas desnecessárias
pelo juízo, desde que devidamente fundamentada a decisão.
2. Aplicação das alterações advindas da
aos processos em curso
Lei 14.230/2021
em que não houve, ainda, o trânsito em julgado.
Extensão da aplicação do Tema 1.199 às condenações com base no
da
art. 11
pelo próprio STF em que a nova redação do dispositivo resulta
Lei 8.429/1992
na abolição da tipicidade da conduta.
3. A conduta cristalizada no acórdão recorrido tipifica o atual inciso XI do
da LIA. Princípio da continuidade típico-normativa. Abolição da
art. 11
tipicidade insubsistente.
4. Nomeação de parente de autoridade legislativa municipal pelo prefeito,
não em virtude de suas qualificações, mas em vista do vínculo parental
consoante
mantido e os favores políticos que serão prestados em troca,
reconhecido pela instância a quo, circunstância cuja análise encontra óbice no
enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior.
5. A tipificação de qualquer das atuais hipóteses previstas no
da LIA, de
art. 11
acordo com a atual redação do inciso III do
do mesmo édito, não mais
art. 12
poderá levar à aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos, pena esta
afastada do âmbito das condutas ímprobas a violarem os princípios
administrativos.
6. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E LHE DAR PARCIAL
PROVIMENTO.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.233.777/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
19/8/2024.

Do Pretório Excelso colaciono a remansosa jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA
CONSTITUCIONAL REFLEXA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. TEMA 1199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 279/STF.
REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E BALANÇO PATRIMONIAL.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA.
LEI 14.230/2021.
INCIDÊNCIA.
1. No julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de
minha relatoria, DJe de
, esta CORTE decidiu que as sanções
12/12/2022)
previstas na
continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade
Lei 8.429/1992
administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente atuou
com dolo ao acumular os salários de Prefeito municipal e de servidor do
IBAMA, e com essa conduta causou prejuízo ao erário, bem como locupletou-se
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

do dinheiro público em proveito próprio (art. 9o, XI, da
.
Lei no 8.249/92)
Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo continuam
a ser sancionadas pela LIA.
3. Nesse ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta
no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela
revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
4. Quanto à ausência de inventário de bens e balanço patrimonial, o Tribunal de
origem enquadrou a conduta no caput do
da
Não é mais
art. 11
Lei 8.429/1992.
possível impor a condenação pelo artigo 11, caput, da LIA, a não ser que a
conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos
daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela
adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas.
Lei 14.230/2021
5. Apesar de a conduta do réu não se enquadrar mais no caput do
da LIA,
art. 11
continua tipificada no
da
na redação trazida
art. 11, inciso VI,
Lei 8.429/1992,
pela Lei 14.230/2021.
6. O ato praticado pelo réu continua sendo ato de improbidade a gerar
responsabilidade
administrativa.
Assim,
INEXISTIU
ABOLITIO
CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional
em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico
conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo
na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa
utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil
Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da
ilicitude administrativa.
7. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente,
anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo
princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que
certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma
revogadora.
8. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE 1517214 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-
2025 PUBLIC 11-02-2025)

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE. TEMA No 1.199. DOLO E DANO
LEI No 14.130/2021.
AO
ERÁRIO
VERIFICADOS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
REELABORAÇÃO
DA
MOLDURA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 279/STF.
1. De acordo com o Tema no 1.199 da Repercussão Geral, é necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo, o
dolo.
2. Dolo e dano ao erário verificados na origem, havendo continuidade típico-
normativa das condutas na nova redação do
I e XIII,
art. 10,
Lei no 8.429/92,
A revisão das premissas adotadas pelo
conferida pela

Lei no 14.130/2021.
Tribunal de origem demandaria o reelaboração da moldura fática delineada,
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em
afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 279/STF.
3. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1487345 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em
31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2025
PUBLIC 04-04-2025)

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
CONTRA
VEREADORES
DO
MUNICÍPIO DE JUSSARA/GO.
CAPUT, DA LEI No 8.429, DE
ART. 11,
1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230/2021
A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. TEMA
1199. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. No julgamento do ARE no 843.989 (
, o Supremo Tribunal
Tema 1.199/RG)
Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante
Lei no 14.231/2021,
o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de
retroatividade relativa a casos em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade. Precedentes.
2. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei no 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei no 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados
no caput do
da
e passando a prever a tipificação
art. 11
Lei no 8.249/1992
taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido
dispositivo legal.
3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à
jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o rol do
da
art. 11
com as alterações promovidas pela
é
Lei no 8.429/1992,
Lei no 14.230/2021,
exaustivo, e não exemplificativo. Assim, as condutas dos agentes devem estar
enquadradas em alguma das práticas previstas no aludido artigo, não servindo
apenas a afirmação genérica de afronta a princípios constitucionais. Decisão que
não afirma a licitude das condutas imputadas, que podem ser apuradas em outras
esferas de responsabilidade, inclusive penal.
4. Não permanecendo a conduta imputada entre aquelas descritas na nova
redação do
da
não há que se falar em continuidade
art. 11
Lei no 8.249/1992,
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura
típico-normativa.
fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional,
procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em
afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência
das Súmulas no 279 e 280/STF.
5. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1502055 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em
14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2025
PUBLIC 24-04-2025)
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO
LEI 14.230/2021.
GERAL.
IRRETROATIVIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199,
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso,
da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das
disposições da
em especial, em relação: (I) A necessidade da
Lei 14.230/2021,
presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade
administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente .
2. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa,
entretanto, a
não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral
Lei 14.230/2021,
para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram
condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou,
expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição
que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de
improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em
andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas
em julgado.
3. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob
pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira,
inexistindo disposição expressa na
não há como afastar o
Lei 14.230/2021,
princípio do tempus regit actum.
4. A norma mais benéfica prevista pela
- revogação da
Lei no 14.230/2021
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é
retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da
coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes.
5. No presente processo, os fatos datam do ano de 2019 - ou seja, anteriores à
que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade
Lei 14.230/2021,
Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado.
6. O Tribunal de origem entendeu que não se enquadra mais no caput do art. 11,
da Lei 8. 429/1992 a imputação feita pelo MP a Sérgio Onofre, Prefeito do
Município de Arapongas, consistente no fato de ter ter nomeado servidores para
cargos de chefia, gerência e administração dentro da Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano - que, na verdade, seriam de
natureza técnica e, assim, deveriam ser preenchidos por ocupantes de cargos
efetivos, e não por aliados políticos.
7. Apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput do
a
art. 11,
burla ao concurso público e o dano ao erário por despesas que não atendem ao
interesse público constituem, em regra, falhas insanáveis configuradoras de ato
doloso de improbidade administrativa a de a gerar responsabilidade
administrativa.
8. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa
produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas
Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos
dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as
.
condutas descritas no campo da ilicitude administrativa
9. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1527409 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-
2025 PUBLIC 25-02-2025)

Com relação à segunda conduta imputada, saliente-se que, diante da inexistência de
vínculo funcional ou hierárquico direto entre as demandadas CAMILA PIONTE KOSKY e
GRAZIELLA HUBNER DIAS e os genitores respectivos, a caracterização do nepotismo, nesses
casos, exige a comprovação de um "ajuste mediante designações recíprocas", conforme os critérios
definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, tal circunstância não se extrai das premissas
assentadas pelas instâncias de origem, que primaram por pontuar a ocorrência de favorecimento
nas nomeações com lastro na "inequívoca ciência da autoridade nomeante acerca desta relação de
parentesco para os cargos comissionados que ocupavam à época" (fl. 2.511). Assim, por
ser inviável a continuidade típico-normativa nesse ponto, foi afastado o ato ímprobo no decisum
monocrático somente
.
quanto a essa conduta
Agora, relativamente às sanções impostas pelo ato ímprobo configurado, imperioso
destacar a redação do artigo 12, inciso III, da LIA, antes e após a
:
Lei n. 14.230/2021, verbis

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato:
(...)
III - na hipótese do
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
art. 11,
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
(...)
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se

efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de
improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...)
III - na hipótese do
desta Lei,
art. 11
pagamento de multa civil de até 24 (vinte
e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição
de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4
;
(quatro) anos
(...)
§ 2o
, se o juiz considerar que, em
A multa pode ser aumentada até o dobro
virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos I, II
e III do
deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de
caput
improbidade.

Sobressai do caderno processual que, excluída a sanção de suspensão dos direitos
políticas na decisão unipessoal ora vergastada, restam impostas ao recorrente as seguintes
reprimendas: a) pagamento de multa civil equivalente a 21 (vinte e uma) vezes o valor da última
remuneração percebida pelo agente e b) proibição de contratar com o poder público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.
De se notar que, segundo a atual norma pertinente, o patamar máximo legalmente
previsto para a sanção de multa civil é de 24 (vinte e quatro) vezes a remuneração do agente,
passível, ainda, de majoração até o dobro dada a situação econômica do réu, bem como a
necessidade para a escorreita reprovação e prevenção do ato ímprobo. Quanto à sanção de
proibição de contratar com o Poder Público, por sua vez, prevê-se sua aplicação pelo interregno de
até 4 (quatro) anos, nos termos da legislação de regência.
Na espécie, não se verifica que tais penalidades tenham extrapolado os limites legais
ou representado medida desarrazoada, sobretudo porque não foram fixadas nos patamares máximos
autorizados em lei, refletindo, ao contrário, juízo ponderado e proporcional à reprovabilidade da
conduta.
Assim, ao que cuido, inobstante o afastamento de uma das condutas tidas por
ímprobas, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade entre as penas impostas e a
. Nesse sentido: "inexistindo a referida hipótese excepcional, da qual
gravidade dos fatos imputados
se extrai desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, sendo, ainda,
plenamente possível a cumulação de sanções,
"
não há se falar em revisão das penalidades aplicadas
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.484.769/SP,
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
Não bastasse, importante salientar que, para o eventual acolhimento das pretensões
do recorrente, nos termos em que sustentados – com considerações sobre: a) os diversos e demais
aspectos da conduta praticada, bem como b) outras vertentes apresentadas na peça recursal para se
concluir pela almejada desproporcionalidade das reprimendas –, necessitar-se-ia do expurgo das
premissas fixadas na origem, o que se mostra inviável.
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

De fato, adotar entendimento em sentido contrário, de modo a rechaçar as
considerações da instância ordinária, implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. PENALIDADES APLICADAS PELA CORTE LOCAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - No que concerne à suscitada ofensa ao
da
é firme
art. 12
Lei n. 8.429/1992,
a orientação deste Tribunal Superior pela possibilidade da revisão da dosimetria
das penas, quando constatada a desproporcionalidade entre os atos praticados e
as sanções impostas pelo tribunal de origem.
IV - No caso, a Corte local, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, examinou a dosimetria das sanções impostas em 1o grau,
e, considerando o ato ímprobo imputado ao Agravado, bem como o
princípio da proporcionalidade, acolher a pretensão recursal, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do
art. 1.021,
mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.070.140/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. USO DE LOGOMARCA E CORES
PARTIDÁRIAS. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO INCISO XII
DO
DA LIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E
ART. 11
RAZOABILIDADE
DAS
PENAS
APLICADAS.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
X - Defende, no mais, que houve ofensa aos arts. 1o, 11, caput, inciso I e art. 12,
caput e inciso III, todos da LIA, porquanto, diversamente do consignado no
aresto guerreado, não houve utilização da publicidade institucional, paga pelo
erário, com vistas à promoção pessoal e, por assim ser, inexistente é a conduta
ímproba que lhe foi atribuída, além das penalidades aplicadas estarem em
descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia,
em detida análise dos autos, o Tribunal de origem, em total consonância com o
Juízo primevo, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela
configuração do ato de improbidade administrativa, conforme se extrai das fls.
999-1000.
XI - Nesse panorama, não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal
local, no tocante à prática ou não do ato de improbidade administrativa, ou
mesmo sobre a existência do elemento anímico (dolo), sem o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
XII - Aliás, conforme pacífico entendimento desta Corte, o enfrentamento das
questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade
administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da
sob as
Lei n. 8.429/1992,
perspectivas objetiva - de caracterização ou não de enriquecimento ilícito,
existência ou não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da
administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de
elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-probatório, uma
vez que, como já observado acima, o Tribunal de origem, com base na análise do
acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela inexistência do ato de
improbidade administrativa. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.559/PR,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/10/2023,
de 18/12/2023.
XIII - Ademais, melhor sorte também não merece a alegação recursal no que
tange à suposta desproporcionalidade das sanções aplicadas. Isto porque
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que a revisão das
penalidades aplicadas em ações de improbidade administrativa requer
necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela
exceto em casos excepcionais, nos quais, da
Súmula n. 7/STJ,
leitura do acórdão impugnado, extrai-se a desproporcionalidade entre o ato
praticado e as sanções impostas, o que não é a hipótese em análise.
XIV - Portanto, inexistindo a referida hipótese excepcional, da qual se extrai
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, não há se
. Nesse sentido: AgInt no
falar em revisão das sanções aplicadas
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.941.194/RN,
Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
29/4/2022.
XV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.105.845/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

Documento eletrônico VDA53928859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: c622af15-9d99-4fde-8ded-d81cb1f3aca8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.689.190 / ES
Número Registro: 2024/0252044-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033413820118080038 038110033412 33413820118080038 38110033412
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN LAUER
ADVOGADO
: FABRÍCIO PICOLI BRITO - ES011143
AGRAVANTE : DALMIRO SARTER
AGRAVANTE : CAMILA PIONTE KOSKY
AGRAVANTE : GRAZIELLA HUBNER DIAS
ADVOGADOS : CELSO LUIZ CAMPO DALL'ORTO - ES005067
SWANDHER SOUZA SILVA - ES013297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
ADVOGADOS : ANTONIO MESSIAS PEREIRA NETO - ES010595
JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES018957
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA - ES020392
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVAN LAUER
Documento eletrônico VDA54684519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: b4e435b9-6a48-4197-b058-f9528740f8df

ADVOGADO
: FABRÍCIO PICOLI BRITO - ES011143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
ADVOGADOS : ANTONIO MESSIAS PEREIRA NETO - ES010595
JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES018957
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA - ES020392
INTERES.
: DALMIRO SARTER
INTERES.
: CAMILA PIONTE KOSKY
INTERES.
: GRAZIELLA HUBNER DIAS
ADVOGADOS : CELSO LUIZ CAMPO DALL'ORTO - ES005067
SWANDHER SOUZA SILVA - ES013297
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: b4e435b9-6a48-4197-b058-f9528740f8df